Tribunal: TJDFT
Processo: 0742153-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pelo credor e deu por encerrada a fase de liquidação de sentença. O executado, BANCO DO BRASIL S/A, alega a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados, com base no art. 130, III, CPC, bem como aponta que deveria ser feita liquidação por artigo, com perícia contábil. Subsidiariamente, afirma excesso de execução. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Inicialmente, em relação à cédula 87/01105-0, observo que não houve atualização monetária no percentual de 84,32% sobre o saldo de 03/1990, razão pela qual não existe interesse de agir do autor, no que tange ao referido título. Inclusive, o próprio autor já chegou a essa conclusão, conforme manifestação de ID 107312865. Assim, extingo o feito sem resolução do mérito, no que tange à cédula 87/01105-0, ante a inexistência de título executivo que autorize a liquidação ou o cumprimento de sentença, conforme disposto no artigo 485, IV, do CPC. Ademais, intimado sob ID 107737193, a parte ré quedou-se inerte, razão pela qual, entendo que os cálculos apresentados pelo autor, referente aos créditos oriundos das operações de financiamento rural, alcançada pelo acórdão proferido no REsp 1.319.242/DF, objeto da ACP, referente às cédulas de crédito no 88/00216-0 e 90/00002-1, encontram-se corretos. Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo autor sob ID 106926306, para liquidar o valor devido pelo ré no montante de R$ 110.977,67 atualizado em 07/10/2021, referente às cédulas de crédito no 88/00216-0 e 90/00002-1, e dando por encerrada a fase de liquidação de sentença. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator